Tribunal: TJES
Processo: 0036561-74.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036561-74.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THOMMASELINGTON GUYANSQUE e outros (12)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036561-74.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THOMMASELINGTON GUYANSQUE, DEMETRIUS GONCALVES AGUIAR, DIVALDO ALVES DOS SANTOS, FABIO JUNIOR CALLEGARI, FABRICIO DA SILVA CABIDELLI, JAIRO JOSE HORACIO JUNIOR, KATIUSCIA NUNES AVANCINI CALLEGARI, LUIZ CLAUDIO PIVA, MARCONE ALMEIDA MORAES, MARIO SERGIO VIEIRA, RICARDO LEANDRO DE FARIA, CRISTIANO FERREIRA DO NASCIMENTO, MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Em que pese as alegações dos embargantes, não há qualquer vício a ser sanado.

De forma expressa, o acórdão consignou que os ora embargantes foram devidamente intimados para recolherem o preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, conforme despacho de ID 6703756. Contra o referido despacho, interpuseram agravo interno, que foi desprovido por este órgão colegiado.

O acórdão proferido no julgamento do primeiro agravo interno expressamente destacou que, esgotadas as vias recursais e após o prazo de cinco dias para pagamento, com ou sem a efetiva quitação, os autos deveriam retornar conclusos para julgamento da apelação.

Assim, verifica-se que a alegada omissão ou contrariedade não se verifica. A questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Logo, não se pode olvidar que os aclaratórios não se prestam a rediscutir a matéria já decidida ou a promover nova apreciação do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, o que não se vislumbra no presente caso.

Pelas razões expostas, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.